Tribunal: STF
Processo: Rcl 51247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE 56. REGRESSÃO DE REGIME. ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Daniel Antônio e Castro, contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6ª RAJ de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0000290-79.2020.8.26.0142, pelo qual teria ocorrido afronta à Súmula Vinculante nº 56/STF e ao art. 5º, XLVIII, da Constituição Federal.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado, por sentença transitada em julgado, no processo nº 0000334-06.2017.8.26.0142, à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3.     Alega, porém, que no processo de execução criminal nº 0000290-79.2020.8.26.0142, do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6ª RAJ de Ribeirão Preto/SP, após ter-lhe sido concedido o livramento condicional, foi transferido indevidamente para o regime fechado, em decorrência de informação de falta grave, o que ultrapassa os limites da condenação. Aponta erro judiciário, em ofensa ao art. 5º, inciso XLVIII, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante nº 56/STF.



4.     Requer a concessão de liminar para determinar a transferência imediata do reclamante para unidade prisional de regime semiaberto. Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação. Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus de ofício.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



7.     Como visto, a presente reclamação invoca a Súmula Vinculante nº 56, alegando que a decisão reclamada não a observou, pois, em razão de uma falta grave, o reclamante foi transferido para regime diverso do fixado em condenação.



8.     Diz o paradigma invocado:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



9.     Sucede, porém, que a decisão reclamada não impôs ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, que fosse colocado em estabelecimento inadequado, como se extrai, in verbis:



    “O sentenciado cumpria pena em regime prisional semiaberto e praticou, em tese, falta disciplinar. 



    Tal fato, se comprovado, poderá acarretar a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, inciso I, combinado com o art. 50, ambos da Lei de Execução Penal. A conduta do sentenciado revela, em princípio, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade; imprescindíveis ao ingresso e permanência no regime semiaberto. Por consequência, em proteção à sociedade e com vistas ao restabelecimento da disciplina, necessário decretar cautelarmente (poder geral de cautelar conferido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e art. 66 da Lei de Execução Penal), a sustação do regime semiaberto, com determinação, em caráter provisório, de transferência para regime mais rigoroso – o fechado.”



10.     Bem se vê que a decisão reclamada não fundamenta a sustação do regime semiaberto, com a consequente regressão ao regime fechado, à falta de estabelecimento penal adequado, mas sim à prática de falta grave pelo ora reclamante, nos moldes do art. 118 da Lei nº 7.210/84 (LEP).



11.     Por conseguinte, evidencia-se não haver aderência estrita entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Ministro Gilmar Mendes).



12.     Com efeito, sob o escopo do enunciado paradigmático, o reclamante não apresentou qualquer ato que o violasse. Na verdade, busca apenas rediscutir a regressão de regime, de modo a substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Suprema Corte. 



13.     O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011).



14.     Nesse mesmo sentido, cito excerto de voto do saudoso Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017:



      “(...) se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.”



15.     Frise-se, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte em desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso.



16.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



 



  Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



                             Relator